Tribunal: STF
Processo: ARE 1273456
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – MÉRITO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO AFASTADA – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECADENCIAL NÃO INICIADO – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    I- A alegação de ausência de fundamentação na decisão não merece prosperar, porquanto a explanação do juízo a quo foi suficiente para a resolução das questões submetidas à apreciação, inexistindo violação ao que preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC/2015.
    II- O ITBI é exigido no momento da transmissão da propriedade imobiliária, que ocorre quando o ato é levado a registro, concluindo-se que, antes da transcrição, não há transmissão.
    III- Tratando-se "de imposto não pago", cuja hipótese de incidência é aquela prevista no artigo 35 e respectivos incisos do CTN, o prazo prescricional terá início a partir do registro da transmissão no Cartório de Registro de Imóveis. A pretensão dos impetrantes para que seja reconhecido que diante da ausência de pagamento do crédito respectivo, lhe seja reconhecida a decadência do direito de constituição do crédito tributário pelo Fisco, na linha do art. 150, §4º, do CTN, é raciocínio que não se demonstra compatível com a jurisprudência deste Tribunal e de Corte Superior.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente